Tribunal: TJMT
Processo: 1004508-46.2024.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004508-46.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ALVARO JOSE OLIVEIRA ARCURI - CPF: 174.311.669-15 (APELANTE), ALEXANDRE MAGNO CALEGARI PAULINO - CPF: 862.286.411-15 (ADVOGADO), APARECIDA GERALDA EVANGELISTA ARCURI - CPF: 982.356.488-49 (APELANTE), ROALDO PEREIRA ESPINDOLA - CPF: 407.170.111-00 (ADVOGADO), SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A. - CNPJ: 42.956.441/0001-01 (APELADO), MARCELA BERNARDES LEAO KALIL - CPF: 119.604.886-00 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GOULART LANES - CPF: 009.628.740-35 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), ALVARO JOSE OLIVEIRA ARCURI - CPF: 174.311.669-15 (APELADO), APARECIDA GERALDA EVANGELISTA ARCURI - CPF: 982.356.488-49 (APELADO), APARECIDA GERALDA EVANGELISTA ARCURI - CPF: 982.356.488-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA SEM ACEITE. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA. TEORIA DA APARÊNCIA. OPERAÇÃO TRIANGULAR. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Espólio de Álvaro José Oliveira Arcuri contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em desfavor de Soluções em Aço Usiminas S.A., fundada em duplicatas mercantis sem aceite, protestadas, referentes às notas fiscais n. 106638 e n. 107345, no valor de R$ 104.293,89. O apelante sustenta ausência de prova idônea da entrega das mercadorias, alegando rubricas ilegíveis na nota fiscal n. 106638 e comprovante de entrega em nome de terceiro —
Planecorte

Eireli-ME
— na nota fiscal n. 107345.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se canhoto assinado e comprovante de pesagem, sem identificação nominal do recebedor, são suficientes para comprovar a entrega das mercadorias referentes à nota fiscal n. 106638; (
ii
) estabelecer se a entrega direta a terceiro destinatário em operação triangular afasta a exequibilidade da duplicata emitida em face do adquirente originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A duplicata sem aceite preenche o requisito do art. 15, II, "b", da Lei n. 5.474/68 quando acompanhada de documentação minimamente idônea da entrega, transferindo-se ao devedor o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de identificação nominal do recebedor não invalida a prova de entrega, pois a legislação não exige que o recebimento seja formalizado pelo
sócio-administrador
, sendo válida a entrega a preposto, conforme a teoria da aparência e o princípio da boa-fé objetiva. O apelante não produziu prova de devolução, recusa, falsidade documental ou adimplemento.

Na operação triangular, a entrega a terceiro destinatário indicado pelo adquirente originário não desconstitui a duplicata nem afasta a obrigação de pagamento, sendo legítima a qualificação jurídica da operação pelo juízo com base nos documentos dos autos, sem configurar inovação fática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

Canhoto assinado e comprovante de pesagem satisfazem a exigência do art. 15, II, "b", da Lei n. 5.474/68, ainda que sem identificação nominal do recebedor, aplicando-se a teoria da aparência e a boa-fé objetiva.

A entrega de mercadorias a terceiro destinatário em operação triangular não afasta a exequibilidade da duplicata emitida em face do adquirente originário.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃ
O CÍVEL Nº
1004508-46.2024.8.11.0002

ESPÓLIO DE ALVARO JOSE OLIVEIRA ARCURI X SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Espólio de Álvaro José Oliveira Arcuri com o fito de reformar a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em desfavor de Soluções em Aço Usiminas S.A., nos autos da execução de título extrajudicial nº 1002885-88.
2017.8.11.0002.

O apelante sustenta, em síntese, que as duplicatas mercantis que embasam a execução, referentes às notas fiscais n. 106638 e n. 107345, não possuem aceite e não estão acompanhadas de prova idônea da efetiva entrega das mercadorias.

Quanto à nota fiscal n. 106638, alega que os documentos juntados apresentam rubricas ilegíveis e sem identificação do recebedor, sendo insuficientes para comprovar a entrega.

Quanto à nota fiscal n. 107345, argumenta que o comprovante de entrega está em nome de
Planecorte

Eireli-ME
, empresa estranha à relação negocial, e que a justificativa da operação triangular somente teria surgido na sentença, sem respaldo na inicial da execução.

Pugna pela reforma da sentença, com o julgamento de procedência dos embargos e a desconstituição dos títulos.

Em contrarrazões, a Usiminas defende a manutenção integral da sentença.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Do exame, extrai-se que a Usiminas S.A. ajuizou execução de título extrajudicial em face da Perfil Telha, lastreada em duplicatas mercantis sem aceite, devidamente protestadas, referentes às notas fiscais n. 106638 e n. 107345, no valor de R$ 104.293,89.

Com o falecimento do
sócio-administrador
Álvaro José Oliveira Arcuri e a liquidação da sociedade, a execução foi redirecionada ao seu espólio, ora apelante.

Opostos embargos à execução, o juízo de origem os julgou improcedentes, reconhecendo a regularidade da documentação que instrui a execução.

Inconformado, o espólio interpôs o presente recurso, sustentando, em essência, que as duplicatas carecem de força executiva por ausência de prova idônea da entrega das mercadorias.

A controvérsia está em saber se
verificada a suficiência probatória dos documentos que acompanham os títulos executivos, à luz do art. 15, inciso II, alínea "b", da Lei n. 5.474/68.

O recurso não merece provimento.

Nos termos do art. 15, inciso II, alínea "b", da Lei n. 5.474/68, a duplicata sem aceite somente ostenta força executiva quando acompanhada de prova da entrega e do recebimento das mercadorias
:

“
Art
15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:
(...)

II -
de
duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do
recebimento da mercadoria, permitida a sua comprovação por meio eletrônico”

Trata-se de requisito cuja observância é indispensável à constituição do título executivo extrajudicial, sendo o ônus de sua demonstração atribuído ao credor exequente. Contudo, uma vez apresentada documentação minimamente idônea a evidenciar a
entrega, transfere-se ao devedor o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, nos termos do
art. 373,
II, do Código de Processo Civil.

No que tange à nota fiscal n. 106638, constam dos autos comprovante de pesagem e canhoto assinado, documentos que, em conjunto, indicam a efetiva realização da entrega
. (ID 6650926
e seguintes
– processo de execução).

O apelante insurge-se contra a ausência de identificação nominal completa do recebedor, sustentando que tal circunstância seria suficiente para afastar a executividade do título
.

A tese, contudo, não encontra amparo legal ou jurisprudencial.

A legislação de regência não exige que o recebimento da mercadoria seja formalizado pelo
sócio-administrador
da empresa adquirente, tampouco impõe que o comprovante contenha a qualificação completa do signatário.

Nas relações comerciais, é prática corrente e plenamente legítima que a entrega seja recebida por preposto, funcionário ou qualquer pessoa que, no estabelecimento destinatário, se apresente como apta a tanto.

A teoria da aparência e o princípio da boa-fé objetiva, que informam as relações negociais, amparam essa compreensão, conforme jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, o apelante não produziu qualquer elemento concreto capaz de
invalidar
a documentação apresentada.

Não há nos autos prova de devolução da mercadoria, recusa de recebimento, impugnação contemporânea ao negócio ou qualquer outro fato que pudesse afastar a presunção de entrega extraída do conjunto documental.

A mera alegação de insuficiência formal dos comprovantes, desacompanhada de prova em sentido contrário, não é bastante para desconstituir o título executivo.

Quanto à nota fiscal n. 107345, o apelante sustenta que o comprovante de entrega está em nome de
Planecorte

Eireli-ME
, empresa estranha à relação negocial, o que afastaria a exequibilidade do título.

Também aqui não assiste razão ao recorrente.

A sentença reconheceu, com acerto, tratar-se de operação triangular, modalidade negocial amplamente admitida no âmbito do direito comercial, na qual coexistem fornecedor, adquirente originário e terceiro destinatário.

Nessa estrutura, a obrigação de pagamento permanece íntegra em relação ao adquirente originário, ainda que a entrega física da mercadoria seja realizada diretamente a terceiro por ele indicado.

No caso concreto, a Perfil Telha figurou como adquirente originária, conforme expressamente indicado na nota fiscal n. 107345, ao passo que a entrega foi realizada
diretamente à
Planecorte

Eireli-ME
, em consonância com a dinâmica negocial documentada nos autos
(ID 6650929 e seguintes – processo de execução)
.

A alegação de que a qualificação da operação como triangular teria surgido de forma inovadora apenas na sentença não procede
, máxime porque o
juízo de
origem se
limitou a atribuir qualificação jurídica adequada aos documentos regularmente submetidos à sua apreciação, exercício legítimo da atividade jurisdicional que não configura inovação no plano fático nem ofensa ao princípio da congruência.

O fato de a entrega física ter sido realizada a terceiro não descaracteriza a compra originariamente efetuada pela Perfil Telha, tampouco desconstitui a duplicata regularmente emitida em decorrência desse negócio jurídico.

Por fim, registre-se que o apelante não demonstrou o adimplemento da obrigação, não apontou falsidade documental, não indicou vício material nos comprovantes e não comprovou a inexistência do
negócio jurídico subjacente.

O recurso traduz, em rigor, mero inconformismo com o resultado da demanda, sem apresentar elementos novos aptos a abalar os fundamentos da sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se integralmente a sentença

recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026